Tribunal: TCU
Processo: 031.730/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 502663, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 502663, função null, que teve como objeto AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE (no da TCE no sistema: 1838/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1167/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Ana Adélia Nery Cabral, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e o município de Frei Martinho - PB para a aquisição de unidade móvel de saúde. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a emissão da Nota Técnica 23353/2007/CGIS (peça 15) , de 10/11/2007, e a prolação do Acórdão 585/2013-TCU-Plenário (peça 17) , de 20/3/2013; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) concluem pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e propõem o arquivamento dos autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU (peças 44 e 47) . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável. 1. Processo TC- Processo 031.730/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Adelia Nery Cabral (XXX.139.074-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Frei Martinho/PB. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.